Tribunal: TJDFT
Processo: 0759648-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. LITERALIDADE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, sob o argumento de que o acórdão é obscuro, pois não houve condenação em honorários de sucumbência em razão de ausência de juntada de Contrarrazões ao Recurso Inominado. Não foram apresentadas contrarrazões de nenhum dos embargados.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vícios de obscuridade inexistentes. A fixação de honorários de sucumbência é estabelecida pela Lei 9.099/95, em seu art. 55, in verbis: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
4. Simples leitura do dispositivo permite a conclusão de que os honorários de sucumbência, em sede de recurso inominado, serão fixados somente em uma situação: recorrente vencido com apresentação de contrarrazões. As contrarrazões devem ter sido apresentadas, simplesmente porque a natureza jurídica da condenação é destinada ao advogado que atua em 2a instância. Não havendo qualquer uma das situações, não há que se falar em obscuridade no acórdão.
5. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.